Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701240-88.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: IGOR EUGÊNIO MICHALCZECHEN LACERDA, HUGO DE CARLOS MELO LIMA, LILIANE FERREIRA DA SILVA LIMA, HADOLFO RAFAEL DE MELO LIMA, MATUSALEM COUTO DE MELO, RAQUEL MOREIRA CAMPOS, FABIANO GARCIA AUTA SANTOS ANJO, THAIS BOAVENTURA RODRIGUES SANTOS ANJO, IGOR MENDONÇA GONÇALVES, CATARINA MENDES GESING, RAFAEL CASTELO DE CARVALHO, ELISA SARDAO COLARES, PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por IGOR EUGÊNIO MICHALCZECHEN LACERDA e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018